Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÃO PESSOAL DE SAÚDE (DENGUE). AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE SEGUNDA CHAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA ETAPA DO CERTAME. APLICAÇAO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 335. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDADO CONSIDERADO INAPTO.
1. Segundo a tese fixado pelo STF no Tema 335, “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”.
2. À falta de previsão editalícia de segunda chamada para realização de teste de aptidão física, o candidato ou a candidata acometida de enfermidade, suscetível a qualquer outro participante, não possui direito líquido e certo ao refazimento do teste de aptidão física, no qual reprovado(a) pelo não atingimento da performance mínima exigida no edital do concurso.
3. Apelo não provido.